Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-68.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007108-68.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO
PAULO II, é embargada ALINNE PALERMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 16333
2
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Embargante: Associação dos Adquirentes de Unidades no
Empreendimento São Paulo II
Embargada: Alinne Palermo
Voto no 16.333
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há
os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados
os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da
embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o
que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento. Incidência
do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão. Afirmou que não foi observado seu pedido de julgamento
presencial, porquanto pretendia sustentar oralmente suas razões, e que a
decisão deve ser aclarada em diversos pontos que levantou. Pediu, assim, a
declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo à
embargada.
É o relatório.
Tenho anotado, em situações semelhantes à dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 16333
3
que não tem cabimento a oposição ao julgamento virtual formulada pela parte
em momento anterior à situação de emergência em saúde pública ocasionada
pela pandemia por coronavírus que assola nosso país e o mundo, situação
inimaginável que tem modificado a forma de trabalho, inclusive nos
Tribunais Superiores.
A situação por todos vivenciada inviabiliza, por ora e sem
previsão de mudança, o julgamento presencial, motivo pelo qual foi
implementado o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau pelo
Tribunal, tendo sido editados diversos provimentos, comunicados e
recomendações que podem ser visualizados por meio de consulta na rede
mundial
de
computadores
(http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Além disso, neste momento excepcional devem ser
observados os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil e o inciso
LXXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a
lealdade processual e a cooperação entre as partes, pretextando uma decisão
de mérito num tempo razoável, além da Resolução no 314/20 do Conselho
Nacional de Justiça (artigos 4o e 5o).
Diante desse quadro, não havia motivos para o
acolhimento da pretensão da parte, o que faz ruir seu pedido anulatório.
No mais, é de se vislumbrar a evidente pretensão
impugnatória da embargante com a oposição dos aclaratórios em petição que
encerra 226 laudas. Contudo, não tem cabimento embargos de declaração
com viés impugnativo. A pretensão da parte, de rediscutir questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 16333
4
dirimidas no aresto impugnado, deve ser levantada em recursos apropriados,
não podendo ser utilizados os embargos de declaração para tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 16333
5
Nada há a ser declarado na decisão, convindo lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sedimentado
de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes” (REsp
1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ademais, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor no
art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 16333
6
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR